Tribunal: TJSP
Processo: 1005349-90.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão a permitir atribuição de efeito modificativo – Não conhecimento do recurso de apelação em razão de o procedimento de produção antecipada de provas, sem conotação contenciosa, não admitir interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção probatória, que não ocorreu "in casu" – Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão a permitir atribuição de efeito modificativo – Não conhecimento do recurso de apelação em razão de o procedimento de produção antecipada de provas, sem conotação contenciosa, não admitir interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção probatória, que não ocorreu "in casu" – Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC - Celeuma devidamente examinada – Atuação do recorrente com nítido caráter protelatório - Embargos rejeitados, com condenação do embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor da embargada na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005349-90.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante AFONSO GUILHERME DE MOURA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005349-90.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 20669 – Santo André -
RGRB
2
Voto n° 20669
Embargos de Declaração n° 1005349-90.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Afonso Guilherme de Moura Lima
Embargado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer
omissão
a permitir atribuição de efeito
modificativo Não conhecimento do recurso de apelação
em razão de o procedimento de produção antecipada de
provas,
sem
conotação
contenciosa,
não
admitir
interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento
da produção probatória, que não ocorreu “in casu”

Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC - Celeuma
devidamente examinada
Atuação do recorrente com
nítido caráter protelatório - Embargos rejeitados, com
condenação do embargante no pagamento de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor corrigido da causa a favor da
embargada na forma do art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Embargos declaratórios deduzidos em face de julgado de fls.
271-275, que, por votação unânime, não conheceu do recurso. Assim se decidiu por
entender que o procedimento de exibição de documentos, sem conotação
contenciosa, não admite interposição de recurso, salvo na hipótese de indeferimento
da produção probatória, o que não ocorreu.

Busca o embargante a modificação do julgado, afirmando, em suma,
que o v. acórdão teria sido omisso acerca da recursa administrativa apresentada nos
autos que impulsou o embargante à propositura da ação. Salientou ser possível o
ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do
procedimento comum, sendo passível de recurso (fls. 1-24).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma omissão no v. acórdão embargado, que analisou
detidamente as provas relativas ao caso. Efetivamente, se entendeu que a sentença
homologou as provas produzidas e, por consequência, foi aplicada a regra do art.
382, §4o, do CPC que determina que “neste procedimento, não se admitirá defesa
ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário”.
Confira-se trecho do aresto objurgado:
“(...) O recorrente ingressou com pedido de produção antecipada de
provas, com supedâneo no artigo 381, do CPC, para que o requerido
apresentasse os documentos que teriam originados os débitos
cobrados via Serasa (contrato no 000741300212353).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005349-90.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 20669 – Santo André -
RGRB
3
Ao responder a ação, o apelado apresentou os documentos
pretendidos às fls. 121-132.
Sobreveio a sentença de fls. 142-145, que homologou a prova
produzida e que não fez condenação em custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, pela inexistência de litígio. O julgado,
corretamente deixou consignado que “não havendo resistência por
parte da requerida em juízo, tanto que exibiu os documentos de que
dispunha (fls. 121-132), acerca do quanto narrado na peça
inaugural, não há como reconhecer tenha ela dado causa à demanda,
para fins de distribuição do ônus da sucumbência”.
Com efeito, a sentença não indeferiu a produção da prova, pelo
contrário, julgou procedente o pedido de exibição de documentos
relativos à dívida descrita na inicial, não cabendo mais recurso contra
o procedimento de produção antecipada de prova.
Aplica-se ao caso a regra disposta no art. 382, §4o, do CPC que
determina que “neste procedimento, não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário”.
(...)”.
Há de se acrescentar que o apelo visava tão somente a condenação da
ré em honorários sucumbenciais e ante o não conhecimento do recurso, consoante
acima alinhavado, não se chegou a apreciar tal questão.
Vê-se, portanto, que o acórdão vergastado enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando manifestas as razões pelas quais
chegou ao não conhecimento do recurso de apelação. A leitura do aresto permite ver
claramente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas
de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93,
IX).
Destarte, se a parte embargante discorda do que restou decidido no
acórdão, deve elaborar seu pedido, ou seja, demonstrar seu inconformismo, através
das vias recursais admissíveis, não se prestando o presente recurso para tal
discussão.
Em verdade, o propósito protelatório da embargante é manifesto, uma
vez que insiste na reapreciação de questão devidamente fundamentada no julgado,
cujo entendimento está assentado em dispositivo legal (artigo 382, §4o, do CPC).
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração
com imposição de multa ao embargante em proveito da parte embargada de 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), corrigido, nos termos do
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
MENDES PEREIRA
Relator